Tribunal: TJMT
Processo: 1014024-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014024-67.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Suspensão]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), THIAGO MASSASHI SAWAMURA - CPF: 024.989.971-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DE VASCONCELOS SERPA - CPF: 109.813.677-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON LUIS BOTELHO DE MIRANDA - CPF: 008.254.031-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE SOUZA LOPES - CPF: 013.259.791-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO KORMANN JUNIOR - CPF: 017.039.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE TENUTA - CPF: 036.370.221-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 012.264.541-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), LUIS FELIPE CAMPOS DE AMORIM LEITE - CPF: 025.391.321-70 (PACIENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – IDENTIDADE DE PARTES – CAUSA DE PEDIR REMOTA E PEDIDO DIVERSOS – BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MAGISTRADA QUE EXPLICITOU SUFICIENTEMENTE OS MOTIVOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA –
DISTINGUISHING
– PRECEDENTES INVOCADOS QUE TRATAM DE CASOS CONCRETOS DIVERSOS – NÃO CONCIDÊNCIA COM A DECISÃO ORA ATACADA – SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA – MATÉRIA PREJUDICADA – ATO REDESIGNADO – TEMPO SUFICIENTE PARA ANÁLISE DA PROVA DOCUMENTAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJ, quando, apesar da identidade de partes das ações constitucionais, inexiste semelhante da causa de pedir e do pedido.

Fica afastada a alegação de ausência de fundamentação nos casos em que a autoridade judicial expõe suficientemente os motivos autorizadores da busca e apreensão domiciliar, consignando a existência de indícios suficientes da prática de delito e a necessidade da medida para a apuração da infração penal e a sua autoria.

O
distinguishing
é a não aplicação de um precedente, mesmo vinculante, em razão do reconhecimento de que a situação analisada posteriormente não se insere nos parâmetros de incidência do entendimento anterior.

Concluindo-se que a decisão judicial foi devidamente fundamentada pela magistrada de primeiro grau, é evidente a distinção do julgado com os precedentes invocados, nos quais se partiu do pressuposto que os pronunciamentos judiciais careciam de fundamentação.

Verificando-se que a audiência de instrução e julgamento anteriormente aprazada foi redesignada, fica prejudicada a análise da matéria concernente à violação ao contraditório e ampla defesa, haja vista que, com o adiamento do ato e a juntada oportuna do laudo de constatação dos aparelhos apreendidos, o causídico terá tempo suficiente para examinar as provas documentais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luís Felipe Campos de Amorim Leite
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que, em 18 de março de 2022, o paciente foi submetido à medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, com o objetivo de coletar elementos que apontassem a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.

Sustenta que a medida de busca e apreensão domiciliar encontra-se desprovida de fundamentação válida, posto que é totalmente genérica e fundada em mera repetição do texto legal, em evidente violação à disposição contida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto a
“mera referência ao ID do relatório policial informal, sem agregar nenhum tipo de informação, fundamento próprio do magistrado ou por não indicar concretamente a sua imprescindibilidade/subsidiariedade”
, não pode ser considerada
“fundamento para configurar uma decisão per relationem capaz de autorizar a flexibilização de direito constitucionalmente inviolável”
- Id. 135469172, p. 1.

Assevera de forma explicativa que a busca e apreensão é espécie de medida cautelar, de natureza probatória que tem como consequência a quebra da inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal e que deve se submeter ao regramento das medidas cautelar previstas no Estatuto Processual Penal com as alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019.

Reforça que é pacifico o entendimento dos Tribunais Superiores de que a mera transcrição dos fundamentos da sentença ou do parecer ministerial não é capaz de suprir a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Afirma que, no presente caso, embora a decisão monocrática cite dispositivos que disciplinam a matéria e destaque a possibilidade do afastamento da inviolabilidade para o prosseguimento da apuração do ilícito, não apresentou razões concretas e objetivas que justifiquem a necessidade da medida cautelar e que a alegação de que há necessidade de “
elucidação do caso
” e “
identificação da participação dos envolvidos
” é argumento que pode ser aplicado a qualquer fato e sob quaisquer circunstâncias, tratando-se de fundamentação genérica, uma vez que não se particularizou as situações concretas, capazes de demonstrar a indispensabilidade das medidas extremas para o sucesso das investigações – Id. 135469172, p. 5.

Ressalta ademais que não há dúvidas de que é necessário que a decisão sirva de elementos concretos e fundamentos próprios para que seja legitimada a nível da famigerada
per relationem
, especialmente quando está diante de bens jurídicos fundamentais protegidos pela Constituição Federal (
fumus comissi delicti
).

Salienta, por conseguinte, que a busca e apreensão oriunda de decisão ilegal deu origem à ação penal 1005672-91.2022.8.11.0042, em que figura apenas o paciente como réu, na qual foi proferida decisão de recebimento da denúncia, datada de 8.7.2022, em que a magistrada singular afastou treze teses de nulidades suscitadas pela defesa e, no mesmo ato, designou audiência de instrução e julgamento para a data de 28.7.2022, determinando que fosse oficiado à POLITEC para que referido órgão promova o encaminhamento, no prazo de 15 dias, dos laudos periciais dos aparelhos celulares dos investigados, o que até o presente momento não foi cumprido.

Registra que a
defesa “tem o direito de ir para uma audiência com tempo hábil para estudar o laudo pericial da POLITEC e submetê-lo a contraprova, proporcionando um melhor aproveitamento da audiência de instrução na produção de provas testemunhais e na busca da verdade real, assegurando assim o princípio da não surpresa
”.

Enaltece que o
periculum in mora
é inquestionável
“A uma, porque a busca e apreensão ilegal já ocorreu e foi realizado o seu desmembramento, o que ocasionou um incomensurável prejuízo à imagem e honra do paciente
”. A duas, porque
“os aparelhos eletrônicos e documentos apreendidos do Paciente já estão em poder das autoridades desde o dia 24/04/2022, mas até agora, passados mais de dois meses não fora juntado, muitos daqueles com senha fornecida, de modo que a extração dos dados e análise do conteúdo deveria ocorrer há muito tempo
”.

Destaca, em suma, que o exame do aludido material é prejudicial à realização da audiência de instrução e julgamento, de modo que o prosseguimento da ação penal, com a consequente realização do ato processual designado para o dia 28.7.2022, imporá ao paciente gravame irreparável, pois poderá ser sentenciado, sem que lhe seja assegurado os meios inerentes à ampla defesa e ao contraditório – Id. 135469172, p. 9.

Com essas considerações, requer liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para o fim de
“SUSPENDER o curso da Ação Penal n. 1005672-91.2022.8.11.0042 até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, em especial a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28/07/2022, às 13h00min”
.

No mérito, postula
“a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a ausência de fundamentação da busca e apreensão vergastada para que seja declarada nula”.

De forma subsidiária, requer que seja “
realizado o pertinente distinguishing do entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos julgados de ambas as turmas: STJ - HC 530.989/SP, 6a T., e PExt no HC n. 149.008/PR, consoante disposto no art. 315, § 2o VI, do CPP”,
em caso de denegação da ordem, considerando a notória impossibilidade de complementação dos fundamentos da decisão vergastada – Id. 135469172, p. 10.

Acostou documentos – Id. 135469173 a 135469174.

O impetrante peticionou incidentalmente, postulando o “
ADITAMENTO
” da petição,
“apenas para indicar prevenção e retificar o prazo que sobrará para se manifestar sobre o laudo”
(menos de 2 dias) – Id. 135491167.

A liminar foi por mim indeferida – Id. 135915663.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 136530664.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
, em razão da suposta litispendência com a ação constitucional n. 1014095-69.2022.8.11.0000 – Id. 137713163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJ, porque, apesar da identidade de partes das ações constitucionais, inexiste semelhante da causa de pedir e do pedido.

Neste, o impetrante aponta unicamente a ausência de fundamentação da decisão que deferiu a medida de busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, pleiteia a sua anulação.

Na ação constitucional de n. 1014095-69.2022.8.11.0000, o impetrante questiona a execução do ato em si, pois, de acordo com suas alegações, o paciente não teria sido alertado sobre o direito ao silêncio (Aviso de Miranda), motivo pelo qual pede o reconhecimento da nulidade da aludida prova, com a consequente rejeição da denúncia.

Logo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço deste
habeas corpus
.

Conforme consignado, o impetrante suscita a nulidade da busca e apreensão realizada na residência do beneficiário, alegando que a decisão não foi suficientemente fundamentada, fato que, segundo o seu entendimento, ensejaria a nulidade da apreensão e, por consequência, de todas as demais provas dela derivadas.

Todavia, a pretensão defensiva
não merece acolhimento
.

No caso, a magistrada prolatora da decisão ora atacada, ao examinar o pedido de busca e apreensão, ressaltou a existência de indícios suficientes da prática do delito e consignou a necessidade da medida para a continuidade das investigações, conforme se extrai da decisão a seguir colacionada:

“...A busca e apreensão têm previsão e regramento legais nos artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal e, ademais, é considerada pela doutrina como verdadeira medida acautelatória, pois pode ser realizada “quando fundadas razões a autorizarem para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; (...) d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; (...) h) colher qualquer elemento de convicção” (art. 240, § 1o, alíneas “a”, “b”, “d”, “e” e “h”, do Código de Processo Penal).

Assim, muito embora discipline nossa Constituição Republicana (Art. 5o, inciso XI), que o domicilio é asilo inviolável do indivíduo, referida proteção não pode ser vista de forma absoluta e deve ceder lugar em situações como a aqui apresentada, onde há fortes indícios de cometimento do crime de tráfico de drogas ilícitas.

No presente caso, entendo que demonstradas estão as fundadas razões e fundada suspeita, bem como indícios razoáveis de autoria, a demonstrar a plausibilidade da pretensão, uma vez que a representação da d. Autoridade Policial está corroborada por elementos e circunstâncias de provas demonstradas pelo relatório policial juntado no ID 79555104.

Ademais disso, também comporta acolhimento a representação formulada pela d. Autoridade Policial para permitir acesso aos dados e conteúdos armazenados nos aparelhos celulares que serão apreendidos, caso ocorra prisão em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, porquanto amparado em decisão do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Se o telefone celular foi apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive as conversas do Whatsapp. Para a análise e a utilização desses dados armazenados no celular não é necessária nova autorização judicial. A ordem de busca e apreensão determinada já é suficiente para permitir o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos”. (STJ. 5a Turma RHC 77.232/SC, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 03/10/2017).

ISTO POSTO, com fundamento no Artigo 5o inciso XI, da Constituição Federal c/c o Artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO para serem cumpridos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes endereços (...)”
– Id. 79893607.

Embora o paciente se insurja contra a referida decisão, entendo que a magistrada se desincumbiu do ônus argumentativo, apresentando, ainda que sucintamente, os fundamentos que permitem a realização da busca e apreensão na residência.

Ressalto que para a realização das diligências deve ser apontada a existência de indícios suficientes da prática de crime no local a ser revistado, o que ocorreu no caso em tela com a referência ao relatório policial no qual foi relatado o recebimento da denúncia anônima e as diligências efetuadas para apurar a aparente veracidade da notícia de crime.

Sobre o tema, é despropositada a alegação defensiva de que o apontamento de relatório policial não é capaz de subsidiar a busca e apreensão, já que o referido elemento de informação contém os indícios da prática do crime, não havendo necessidade de que o julgador discorra detalhadamente sobre o conjunto probatório que denota a possível prática delitiva.

Finalmente, em caso de denegação da ordem, o impetrante postulou a realização de
distinguishing
entre o caso ora analisado e o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça “conforme se verifica nos julgados de ambas as turmas: STJ - HC 530.989/SP, 6a T., e PExt no HC n. 149.008/PR, consoante disposto no art. 315, § 2o VI, do CPP”.

Sobre o tema, ressalto que
distinguishing
é a não aplicação de um precedente, mesmo vinculante, em razão do reconhecimento de que a situação analisada posteriormente não se insere nos parâmetros de incidência do entendimento anterior.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados pelo impetrante se referem a julgamentos em que o órgão colegiado partiu do pressuposto de que a decisão judicial analisada não foi devidamente fundamentada, o que acarretava a sua nulidade.

Entretanto, no caso em análise, concluindo-se que a decisão judicial foi fundamentada pela magistrada de primeiro grau, é evidente a distinção do julgado com os precedentes invocados, nos quais se partiu do pressuposto que os pronunciamentos judiciais careciam de fundamentação.

Por derradeiro, verificando-se que a audiência de instrução e julgamento anteriormente aprazada para 28.7.2022 foi redesignada para 30.8.2022, às 15h, fica prejudicada a análise da matéria concernente à violação ao contraditório e ampla defesa, haja vista que, com o adiamento do ato e a juntada oportuna do laudo de constatação dos aparelhos apreendidos, o causídico terá tempo suficiente para examinar as provas documentais.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022